Tribunal: STF
Processo: RE 411386
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.718/98. PIS/COFINS. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. A decisão agravada decidiu a controvérsia com
   fundamento na orientação deste Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.